Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-86.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005026-86.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON - CPF: 039.687.331-69 (ADVOGADO), DEUVANY CAMPOS RESENDE - CPF: 395.695.781-49 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORDINÁRIA – SAÚDE –
LICENÇA PARA TRATAMENTO
– PEDIDO TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
ESTATUTO DO SERVIDOR CONDICIONA A OBRIGATORIEDADE DE PERÍCIA MÉDICA
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada. (N.U 1005029-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
DEUVANY CAMPOS RESENDE
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, MM.
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que nos autos da
Ação Ordinária no 4754-97.2017.811.0004 (Código 247815)
, proposta em desfavor de
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que indeferiu o pedido de liminar cujo objetivo é garantir à agravante a licença remunerada para tratamento de saúde pelo período de 12 (doze) meses, ou alternativamente a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanal.

Nas razões recursais, a agravante aduz ser servidora pública municipal, no cargo de técnica em enfermagem.

Alega, em síntese, que sofre de várias patologias (síndrome de bournout, cefaleia crônica diária cervicogênica migrânea, transtorno ansioso afetivo de humor grave com manifestações somáticas/antonômicas, síndrome do pânico e depressão grave sem sintomas psicóticos).

Sustenta ainda que desde o ano de 2012 passa por vários tratamentos médicos, não logrando êxito por se tratar de enfermidade incurável, necessitando por essa razão fazer uso de medicações de uso contínuo extremamente fortes.

Assim sendo, requereu administrativamente a concessão da licença, mas não foi atendida.

Diante do que expôs, requer liminarmente, que a agravada conceda à agravante a licença remunerada para tratamento de saúde pelo período de 12 (doze) meses, ou alternativamente a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais. No mérito, pugna pelo provimento do instrumento.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido em
id. 704221.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme
id. 976344.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos
em id. 1148274.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu o pedido de liminar cujo objetivo é garantir à agravante a licença remunerada para tratamento de saúde pelo período de 12 (doze) meses, ou alternativamente a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanal.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado
pela Autora,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pela Autora
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes
acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou a probabilidade do direito.

“(...)

10.

Observa-se que somente será concedida a licença com remuneração do servidor público municipal
após a realização de inspeção médica que demonstrar a impossibilidade de exercer a atividade laborativa por tempo determinado.

11.

No vertente caso, verifico que a requerente deixou de acostar ao feito documento hábil que demonstre a necessidade de afastamento do seu cargo, porquanto
não há prova da inspeção médica realizada pelo Município.
Ademais, os laudos médicos aportados na inicial (fls. 19/20) foram emitidos nos anos de 2012 e 2014, sendo, portanto, desatualizados e insuficientes para provar o alegado.

12.

Com isso, não é possível acolher o pedido de afastamento da autora de suas funções, por clara ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015.

13.

Registro, ainda, que é incabível deferir o pedido de redução da carga horária, visto que não prova da suposta alteração de jornada de trabalho do servidor.
Deste modo, resta evidente a ausência da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de dano para o caso de concessão do pedido ao final da demanda. Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento –

AÇÃO ORDINÁRIA –

SERVIDOR ESTADUAL –

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE –

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - Pretensão liminar da autora voltada à manutenção do pagamento dos seus vencimentos, abstendo-se a ré de descontar as faltas lançadas em razão do indeferimento das licenças e de instaurar processo administrativo em desfavor da servidora com fundamento em abandono de cargo ou frequência irregular, em virtude da consignação de faltas injustificadas pelo indeferimento da licença –

Antecipação de tutela indeferida –

Pretensão de reforma –

Inadmissibilidade –

Decisões do Departamento Médico de Perícias do Estado que foram ratificadas após o indeferimento de todos os pedidos de reconsideração e recursos administrativos apresentados pela autora - Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos até o momento não infirmada pela servidora –

Ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, considerando que não restou evidenciada a verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) –

Inteligência do art. 300, do CPC/15 - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido. (Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 10/04/2017; Data de registro: 18/04/2017).” (Grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor Estadual. Licença saúde indeferida. Ação objetivando seja considerado de efetivo exercício o período de licença-saúde que lhe foi indeferida, sem eventuais descontos em seus vencimentos. Divergência entre os atestados emitidos pelo médico particular que acompanha o recorrente e que indicou o afastamento, e a conclusão dos peritos oficiais, que não concederam o afastamento postulado pela autora. Tutela de urgência indeferida. Questão que somente poderá bem averiguada com a instrução processual e eventual produção de prova pericial.

Decisão mantida. Recurso desprovido. (Relator(a): Heloísa Martins Mimessi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 20/04/2017; Data de registro: 20/04/2017).”

14.

Posto isso, o indeferimento do pedido de urgência é medida que se impõe

(...)”

No caso em tela, não se encontra qualquer avaliação realizada por junta médica oficial que comprove a real necessidade de que a agravante deva ser afastada do seu trabalho.

Ademais, como bem mencionado pelo juízo a quo os laudos médicos acostados estão desatualizados, sendo insuficientes nesta via de cognição sumária, conceder a medida almejada.

GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA -
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO
- RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR -
AVALIAÇÃO POR PERITO DO INSS - INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
- PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O laudo médico emitido por profissional particular não é prova incontestável da incapacidade laboral, devendo a suposta incapacidade ser aferida por perito do INSS.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada.

(N.U 1005029-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021